Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS. LOCAL DE TRABALHO. LIMITE EXTRAPOLADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$1.150,00 (mil e cento e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Na mesma oportunidade julgou improcedente o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que as incontroversas agressões físicas desferidas pela recorrente contra a autora/recorrida, em público, trouxeram grande perturbação e abalo a esta, sentimentos estes que ultrapassam o mero aborrecimento do dia-a-dia e violam a honra e a integridade psicofísica da recorrida.
3. A recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que o processo teria sido julgado prematuramente sem a produção da prova testemunhal requerida. No mérito, alega que as agressões seriam motivadas pelo relacionamento extraconjugal do seu marido com uma amiga da recorrida, porém ela (recorrida) realizaria a papel de interlocutora na relação extraconjugal. Afirma que ao se encontrarem no Hospital da Força Aérea Brasileira a recorrida a teria provocado com deboches e por isso a recorrente teria desferido um soco no rosto dela, quando rapidamente os ânimos foram acalmados pelas demais pessoa que estavam ali presentes. Defende que a recorrida não deveria importuná-la, ainda mais diante de uma situação tão sensível para a família.
4. Pelos fatos narrados, defende a procedência do pedido contraposto.
5. Requer o provimento do recurso para reformar sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial e, noutro prisma, procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, requer seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 52132107. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais, roga pela manutenção da sentença, bem como a majoração do valor fixado a título de danos morais e, por último requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. DAS PRELIMINARES. Cerceamento de Defesa. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos, para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção outra modalidade de prova, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Assim, observo que foram produzidas as provas suficientes para o julgamento da demanda, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar Rejeitada.
9. Ao analisar detidamente os autos, observo que é incontroverso o desentendimento entre as partes que culminou em agressão física em desfavor da recorrida.
10. Destaco inicialmente que, em regra, o “fazer justiça com as próprias mãos”, não é admitido pelo direito, pois se trata de vingança e não justiça. Sendo assim, o agente da agressão pode ser punido criminalmente e civilmente pelos danos causados.
11. Na hipótese, mesmo diante da situação delicada na qual a recorrente estava envolvida, não justifica qualquer agressão física contra a recorrida, ainda mais em seu local de trabalho, sendo, portanto, um ato ilícito. Outrossim, não há indícios de que a recorrida, naquele momento, haveria efetivamente contribuído para o lamentável desfecho, pois ela já teria se deslocado, inclusive, para outro ambiente no hospital (local dos fatos).
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
14. A responsabilidade de indenizar moralmente a vítima nasce com a inequívoca aferição do dano e para a reparação civil não basta a comprovação dos fatos que contrariam a recorrida, mas, também, que destes fatos decorram prejuízos à sua honorabilidade.
15. Do contexto fático probatório, ID. 52132060/52132064 e ID. 52132084/52132091, é possível constatar que a recorrente cometeu ilícito apto a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais em desfavor da recorrida (art.186 c/c 927 do CC), quando praticou atos de violência física contra ela, no seu local de trabalho, de modo a lhe causar vexames e constrangimentos capazes de gerar prejuízo a sua honra.
16. Entretanto, diante de todo o contexto envolvendo as partes, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ela experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
17. Como consequência lógica do julgamento e com fundamento no que já foi relatado o pedido contraposto deve ser julgado improcedente, nos exatos termos estabelecidos na sentença.
18. De acordo com o art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
19. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
20. Por último, saliento que as contrarrazões servem de resposta as razões e pedidos realizados em sede de recurso inominado, não sendo meio jurídico hábil a se insurgir contra os termos da sentença. Desse modo, não conheço o pedido majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais formalizado em contrarrazões (art. 42 da Lei no 9.099/95).
21. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os seus demais termos. PRELIMINAR REJEITADA.
22. A recorrente arcará com as custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.